Tribunal: STF
Processo: AI 805165
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE APOSENTADORIA. SÚMULA 06/STF. FALTA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    2. O Tribunal a quo decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    3. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    4. A anulação unilateral pela administração sem o conhecimento do Tribunal de Contas está em desacordo com a Súmula 06 do STF, verbis: A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a competência revisora do judiciário.



    5. In casu,o acórdão recorrido assentou:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE APOSENTADORIA APROVADA E REGISTRADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PELO INSTITUTO. UBVERSÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE À PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE SUA APOSENTAÇÃO. PORTARIA DE CANCELAMENTO SEM EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO MANTIDA A SENTENÇA. VOTAÇÃO UNÂNIME. 



    I Em sede mandamental descabe a apreciação da regularidade ou não da aposentadoria concedida; 



    II Competência constitucional do TCE para apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias. 



    6. Agravo regimental desprovido.